Tribunal: STF
Processo: ARE 1421620
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEI N. 3.820/1960. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.244. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA CDA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM NÚMERO DE SALÁRIOS-MÍNIMOS. NULIDADE CONFIGURADA. 



    I - Conforme disposto no parágrafo único, do art. 24, da Lei nº 3.820/60, com a redação dada pela Lei nº 5.724/71, a multa deve ser aplicada dentro do limite legal de 01 (um) a 03 (três) salários-mínimos, ou o dobro desse valor, em caso de reincidência. 



    II - O Pleno do E. STF considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários-mínimos ofende o art. 7º, IV, da CF. 



    III - Conclui-se que o art. 1º da Lei nº 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário-mínimo como critério de fixação. 



    IV - Tendo o apelado decaído integralmente do pedido, deve ser invertido o ônus de sucumbência. Prejudicadas as demais alegações da apelante. 



    V - Recurso de apelação da embargante provido” (fl. 5, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 2º e 6º, o inc. IV do art. 7º e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta que “não nos parece que a vinculação das multas em salários mínimos possa ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo” (sic, fl. 5, e-doc. 18). 



    Pede “seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a recepção do artigo 1º da Lei nº 5.724/71, pela Constituição Federal, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei nº 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional” (fls. 28-29, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 23).



    O agravante assevera que “as razões recursais não divergem do entendimento referendado pelo C. STF, que recentemente proferiu decisões em processos envolvendo este Recorrente nos quais entendeu pela validade da fixação das multas em múltiplos de salário mínimo, conforme será a seguir indicado” (fl. 3, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Em 2.12.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 645.181, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos” (Tema 1.244).



    Com fundamento no Tema 1.244 da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução para a origem do Recurso Extraordinário n. 1.412.307 no qual se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora